Tribunal: TJMT
Processo: 1024323-09.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024323-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO QUE DISCUTE A VALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO INSTAURADO PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS ARTS. 2º, VI, E 50, §1º, DA LEI N.º 9.784/99. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face de acórdão que examinou a regularidade de processo administrativo sancionatório instaurado pelo PROCON/MT, sustentando a embargante a existência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado expressamente a alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos arts. 2º, inciso VI, e 50, §1º, da Lei n.º 9.784/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Da leitura do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia relativa à suficiência da motivação dos atos administrativos foi expressamente apreciada por esta Câmara Julgadora, tendo-se consignado que as decisões proferidas pelo PROCON/MT apresentaram fundamentação adequada, com indicação dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a imposição das penalidades, afastando-se a alegação de vício apto a ensejar a nulidade do processo administrativo sancionatório.

Também restou assentado no acórdão embargado que houve observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não se constatando ilegalidade apta a invalidar as decisões administrativas questionadas.

Embora o acórdão não tenha mencionado individualmente cada um dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, a matéria jurídica correspondente foi efetivamente examinada e decidida, não havendo necessidade de o julgador rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes ou mencionar expressamente cada dispositivo legal apontado, desde que apresentada fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

O que se verifica, na hipótese, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeito os Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não comportam acolhimento quando a matéria suscitada como omissa houver sido efetivamente examinada e decidida no julgado embargado, ainda que sem menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte."
"2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes nem a citar expressamente cada dispositivo legal apontado, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados
: art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; arts. 2º, inciso VI, e 50, §1º, da Lei n.º 9.784/99; art. 1.025 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(id. 366230865), contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reconhecer a validade dos processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação específica da alegada desproporcionalidade das multas administrativas, reformando a sentença que havia declarado a nulidade dos processos administrativos nº 51001001170038728, 51001001180004261, 51001001200000901, 51001002200009272 e 51001001170033186, bem como das respectivas Certidões de Dívida Ativa, extinguindo a execução fiscal correlata, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 1024323-09.2024.8.11.0041.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar especificamente a alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 2º, caput, inciso VI, e 50, §1º, da Lei n.º 9.784/99, os quais teriam sido invocados para demonstrar a insuficiência de fundamentação dos atos administrativos sancionatórios praticados pelo PROCON/MT.

Alega que, embora o acórdão tenha concluído pela validade dos processos administrativos, não houve manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, circunstância que prejudicaria o acesso às instâncias extraordinárias. Ressalta que não pretende a rediscussão do mérito da controvérsia, mas apenas o enfrentamento explícito das questões jurídicas suscitadas para fins de prequestionamento.

Postula, com isso, o acolhimento dos embargos para suprimento da alegada omissão, com manifestação expressa acerca dos dispositivos mencionados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 375180853), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o acórdão apreciou integralmente a matéria devolvida ao Tribunal, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis embargos declaratórios com finalidade de rediscussão da causa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, a embargante sustenta a ocorrência de omissão sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado expressamente a alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 2º, inciso VI, e 50, §1º, da Lei n.º 9.784/99.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia relativa à alegada ausência de motivação dos atos administrativos foi expressamente apreciada por esta Câmara Julgadora.

Com efeito, consignou-se de forma clara que as decisões proferidas pelo PROCON/MT apresentaram fundamentação suficiente, com indicação dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a imposição das penalidades administrativas, concluindo-se pela inexistência de vício de motivação apto a justificar a nulidade dos processos administrativos sancionatórios.

Também foi expressamente assentado que houve observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, inexistindo ilegalidade apta a ensejar a invalidação das decisões administrativas questionadas.

Assim, embora o acórdão não tenha mencionado individualmente cada um dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, a matéria jurídica correspondente foi efetivamente examinada e decidida.

Desse modo, o que se verifica é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, pretensão que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração.

Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026